Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, (i) a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud.
III – Razões de decidir
4. A decisão está motivada e o fato de ser contrária ao pretendido pelo exequente não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e do art. 11, caput, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo D. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.